Tribunal: TJPA
Processo: 0005150-74.2017.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, ?2?, I, CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PELA EXCLUS?O DA ARMA BRANCA ? Possibilidade. Assiste raz?o ao apelante, pois entendo que deve ser exclu?da, uma vez que Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais ben?fica ao apelante, deve retroagir para exclu?-la, motivo pelo qual o aumento de 1/3 referente a majorante, tamb?m deve ser exclu?do, raz?o pela qual a pena a ser cumprida pelo apelante ? a aplicada na pena base, ou seja, 04 (quatro) anos de reclus?o e pagamento de 10 (dez) dias multa. Mantenho ainda, a detra??o penal, reconhecida pelo juiz na senten?a condenat?ria, pelo per?odo que o apelante esteve preso provisoriamente, fazendo jus de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, restando-a ser cumprida em 03 (tr?s) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclus?o, no regime aberto, nos termos do artigo 33, ?2?, ?c?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para excluir o emprego de arma branca e redimensionar a pena aplicada.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA
APELANTE: JOSIEL DE SOUSA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005150-74.2017.8.14.0074

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PELA

EXCLUSÃO DA ARMA BRANCA - Possibilidade.
Assiste razão ao apelante, pois entendo que deve ser excluída, uma vez que Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, motivo pelo qual o aumento de 1/3 referente a majorante, também deve ser excluído, razão pela qual a pena a ser cumprida pelo apelante é a aplicada na pena base, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Mantenho ainda, a detração penal, reconhecida pelo juiz na sentença condenatória, pelo período que o apelante esteve preso provisoriamente, fazendo jus de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, restando-a ser cumprida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para excluir o emprego de arma branca e redimensionar a pena aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA
APELANTE: JOSIEL DE SOUSA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005150-74.2017.8.14.0074
R e l a t ó r i o

JOSIEL DE SOUSA LIMA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia.

Narra a denúncia, que no dia 07 de maio de 2017, o ora denunciado, mediante grave ameaça, exercida pelo uso de arma branca, tipo facão, tomou de assalto a vítima Deiriene Gomes de Sousa, lhe subtraindo seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma, nos termos da Lei 13.654/2018.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para seja afastada a causa de aumento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória, prolatada pelo Juízo de 1º grau e que pelo método do controle difuso de constitucionalidade, que seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei 13.654/2018, que modificou o artigo 157, §2º, I, do CP, quanto a matéria, no sentido de afastar a aplicação da norma.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma, nos termos da Lei 13.654/18.

De fato, assiste razão ao apelante, pois entendo que deve ser excluída, uma vez que Lei supra, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, motivo pelo qual o aumento de 1/3 referente a majorante, também deve ser excluído, razão pela qual a pena a ser cumprida pelo apelante é a aplicada na pena base, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Mantenho ainda, a detração penal, reconhecida pelo juiz na sentença condenatória, pelo período que o apelante esteve preso provisoriamente, fazendo jus de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, restando-a ser cumprida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Dessa forma, em relação ao pedido da apelação, dou total provimento, para excluir a majorante do emprego de arma, desclassificando, assim, o delito para roubo simples e, consequentemente, reduzir a pena aplicada.

Quanto a matéria suscitada pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, referente á inconstitucionalidade formal do artigo 4º, da Lei 13.654/2018, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a referida matéria versa sobre a temática
¿interna corporis¿
, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas não sujeito ao controle judicial.

Nesse sentido, o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos de relatoria do Min. Luiz Fux, este último, assim ementado:
¿AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI. MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.¿

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para excluir o uso da arma branca e, por conseguinte modificar a pena.

É como voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA